Tribunal: TJDFT
Processo: 0728720-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0728720-61.2023.8.07.0000 PACIENTE: BRUNO MANOEL RIBEIRO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO MANOEL RIBEIRO, em que se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 6a Vara Criminal de Brasília/DF e, como ilegal, a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia que concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, que arbitrou em R$ 1.000,00, ao paciente incurso, em tese, no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal (processo referência n. 0729276-60.2023.8.07.0001). A douta Defesa (Defensoria Pública) alegou, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 13-julho-2023 e não possui condições financeiras de prestar a fiança arbitrada na audiência de custódia realizada no dia 15-julho-2023, razão pela qual até a presente data se encontra preso, mesmo que não convertida a prisão em flagrante em preventiva. Argumentou que a natureza jurídica da fiança é de medida cautelar autônoma diversa da prisão, e não mera contracautela. Acrescentou que “a decisão que fixa a fiança, pela sistemática atual do CPP, deve acarretar imediata expedição de alvará de soltura, fixando-se prazo máximo para o recolhimento da fiança”. Salientou que a prisão do paciente é ilegal e deve ser imediatamente relaxada, porquanto não soa razoável a manutenção da prisão sem título, pelo simples fato de ser pobre. Requereu, liminarmente e no mérito, seja assegurado ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, independentemente da prestação de fiança, com o reconhecimento da sua hipossuficiência econômica e por se tratar de delito sem violência ou grave ameaça. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista na data de 18-julho-2023 (ID 49071998). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente (certidão no ID 49074450). Em que pese o pleito liminar tenha sido indeferido pelo Desembargador Plantonista, o entendimento desta 2a Turma Criminal é no sentido de que não pode o paciente permanecer segregado somente pelo fato de não conseguir prestar a fiança, o que justifica, portanto, a reapreciação do “decisum”. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia, em 15-julho-2023, após requerimento da Defesa pela concessão da liberdade provisória sem fiança, e do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada à prestação de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Ademais, impôs as seguintes medidas cautelares cumuladas com a fiança: comparecimento a todos os atos do processo; proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. Justificou que a fiança seria adequada ao caso, como forma a garantir efetiva vinculação do autuado ao processo, o ressarcimento à vítima, por considerar a natureza do delito (a demonstrar que o autuado não ostenta hipossuficiência absoluta a impossibilitar a prestação da fiança) e a reincidência do paciente, sendo razoável sua fixação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Confira-se (ID 49070530, p. 61-64): Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A Defesa se manifestou pela concessão da liberdade provisória, sem a fixação de fiança. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no inquérito policial no 584/2023-08a DP, Ocorrência Policial n.o 2987/2023-08a DP, processo no 0729276-60.2023.8.07.0001, 6a Vara Criminal de Brasília, lavrado em desfavor de BRUNO MANOEL RIBEIRO DA SILVA (filho(a) de Maria Glorieta Ribeiro, nascido em 27/05/1998), preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no CPB Art. 311 §2o III. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Em que pese a gravidade do fato em tese praticado e, também, a reincidência do agente (o que por si só não pode justificar a prisão cautelar, pena de flagrante violação ao princípio constitucional da presunção da inocência), mostra-se ainda razoável a concessão da liberdade, isto a fim de garantir efetivo significado ao referido princípio constitucional da presunção da inocência. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, eventual responsabilidade penal deve ocorrer com o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse contexto, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Por fim, mostra-se necessária a fixação de fiança, como forma a garantir efetiva vinculação da autuado ao processo e, ainda, garantir eventual ressarcimento à vítima, se o caso, mormente ao se considerar a natureza do delito (a demonstrar que o autuado não ostenta hipossuficiência absoluta a impossibilitar o pagamento da fiança) e a reincidência do agente, sendo razoável sua fixação no valor de R$1.000,00, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas. Ante o exposto, CONCEDO, COM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a BRUNO MANOEL RIBEIRO DA SILVA (filho(a) de Maria Glorieta Ribeiro, nascido em 27/05/1998). Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV – Pagamento de fiança no valor de R$1.000,00 (mil reais). CONFIRO a esta decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO e ALVARÁ DE SOLTURA, para que o(a) autuado(a) seja posto(a) em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO(A). (...). Pois bem. No caso dos autos, segundo pontuou a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, em que pese a gravidade do fato e a reincidência do paciente, isto, por si só, não justifica a prisão cautelar, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Ponderou também que não há indícios concretos de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ainda, não se trata de crime cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa. Assim, concedeu-se ao paciente, em 15-julho-2023, a liberdade provisória, com fiança, mediante o recolhimento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), valor que até o momento (dia 19-julho-2023) ainda não foi recolhido. Assim, tem-se que o paciente só se encontra preso devido ao não recolhimento da fiança arbitrada. Diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a imposição de medidas cautelares diversas da prisão que o vinculam ao processo, não soa razoável a manutenção da prisão cautelar do paciente somente em razão de não ter condições de prestar a fiança arbitrada, razão pela qual afasto a necessidade do recolhimento da fiança para a sua soltura. Consigne-se que o afastamento da fiança não afeta as demais medidas cautelares que foram impostas. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para conceder a liberdade provisória ao paciente, independentemente da prestação de fiança, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo n. 0729276-60.2023.8.07.0001, da 6a Vara Criminal de Brasília/DF), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Oficie-se. 3. Dispenso informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator